Tribunal: TJES
Processo: 5002579-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002579-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALDAIR JOSE RAMALHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002579-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR JOSE RAMALHO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. EVASÃO DO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que, apesar de reconhecer a falta grave praticada pelo reeducando Aldair José Ramalho dos Santos e determinar sua regressão ao regime fechado, deixou de decretar a perda dos dias remidos.

O agravante requer a anulação da decisão para que o Juízo da Execução fixe o percentual de perda dos dias remidos ou, alternativamente, a reforma do
decisum
para que a perda seja determinada nesta instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda dos dias remidos deve ser imposta obrigatoriamente em razão da prática de falta grave; e (ii) estabelecer se o percentual da perda pode ser fixado diretamente nesta instância recursal ou se deve ser determinado pelo Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal (LEP), a evasão do sistema prisional constitui falta grave, sujeitando o reeducando a sanções, incluindo a regressão de regime e a perda dos dias remidos, conforme previsão do art. 127 da LEP.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a expressão "poderá", contida no art. 127 da LEP, não confere ao magistrado mera faculdade quanto à revogação dos dias remidos, mas impõe um poder-dever, cabendo-lhe apenas a fixação da fração da perda, limitada a 1/3 do total (STJ, AgRg-EDcl-REsp 1.798.650/RO).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a confissão do reeducando durante o procedimento de execução penal não impede a revogação dos dias remidos, pois a LEP não prevê atenuantes genéricas aplicáveis à execução penal (TJES, Ag. Exec. Penal 5019952-41.2024.8.08.0000).

Embora a perda dos dias remidos seja obrigatória, a fixação do percentual deve observar os critérios do art. 57 da LEP e compete ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em Execução provido, com anulação parcial da decisão impugnada, determinando-se que o Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus fixe a fração de perda dos dias remidos, observando o limite estabelecido no art. 127 da LEP.

Tese de julgamento
:

A perda dos dias remidos, em caso de falta grave, constitui poder-dever do magistrado, não sendo mera faculdade, conforme interpretação do art. 127 da LEP.

A confissão do reeducando não impede a perda dos dias remidos, pois a Lei de Execução Penal não prevê atenuantes genéricas aplicáveis à execução penal.

A fixação do percentual de perda dos dias remidos deve ser realizada pelo Juízo da Execução, com base nos critérios do art. 57 da LEP, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei de Execução Penal (LEP), arts. 50, II; 57; 118, I; 125; 127.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-EDcl-REsp 1.798.650/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/02/2021, DJe 17/02/2021.

TJES, Ag. Exec. Penal 5019952-41.2024.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002579-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDAIR JOSE RAMALHO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que homologou a falta grave praticada pelo reeducando
ALDAIR JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS
, determinou a regressão para o regime fechado, deixando, no entanto, de decretar a perda dos dias remidos.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a anulação da decisão impugnada, devendo o Juízo da Execução prolatar outro
decisum
, fixando a fração de dias remidos em desfavor do reeducando, em razão do cometimento de falta grave ou

a

reforma da r. decisão, com a consequente decretação da perda de dias remidos.

Pois bem.

Na forma do artigo 50, incisos II da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que se evadir do sistema prisional:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

A Lei de Execuções Penais estabelece ainda, em seu artigo 127, que “
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
”.

Por sua vez, o mencionado artigo 57 da LEP preconiza que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.”

Na espécie, o agravante cumpria pena em regime semiaberto, quando, no dia 29 de agosto de 2024, após saída para o trabalho externo, deixou de retornar à unidade prisional, configurando assim sua evasão, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Por tal razão, o Juízo de Execução, regrediu o reeducando para o regime fechado, fixando a nova data-base em 10/09/2024, mas deixou de decretar a perda dos dias remidos.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a expressão “
poderá”
, prevista no referido artigo, não indica que a revogação dos dias remidos, em casos de falta grave, constitui mera faculdade do julgador. Ao contrário, deve ser interpretada como um poder-dever do Magistrado, ficando ao encargo do juízo de discricionariedade apenas a fração da perda, limitada ao máximo de 1/3 (um terço).

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. ESCAVAÇÃO DE TÚNEL E BURACO NA PAREDE QUE INTERLIGAVA AS CELAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE/INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SANÇÃO IMPOSITIVA. PODER-DEVER. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 ADEQUADA À GRAVIDADE DA FALTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.

Diante da prática de falta grave pelo reeducando, a discricionariedade prevista no art. 127 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não se refere à aplicabilidade ou não da sanção da perda dos dias remidos, mas tão somente à fração que incidirá no caso concreto, a ser definida com base na discricionariedade vinculada do julgador, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos
. [...] (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.798.650; Proc. 2019/0052007-7; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09.02.2021; DJE 17.02.2021).

Ademais, “a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não reconhece a aplicação da atenuante genérica da confissão durante o procedimento de execução penal, por ausência de previsão legal na Lei de Execução Penal” (TJES. Agravo em Execução Penal n. 5019952-41.2024.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relatora: Rachel Durão Correia Lima. Data: 20/02/2025).

Assim, não há nenhum dispositivo legal inserido no bojo da Lei de Execução Penal que afasta, em casos de confissão do reeducando, a revogação dos dias remidos.

Em outras palavras, reconhecida a falta grave, deve haver a revogação dos dias remidos em até um terço, devendo a indicação da fração estar justificada pelas diretrizes constantes no já mencionado artigo 57 da LEP.

Contudo, em contrapartida do postulado pelo
parquet
, nesta segunda instância, não se pode fixar diretamente o
quantum

da perda dos dias remidos sob pena de indevida supressão de instância.

Diante de todo exposto e, em conformidade com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução penal, DANDO-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja parcialmente anulada a r. decisão objurgada, exclusivamente no que se refere à abstenção de decretação da perda de dias remidos.

Determino que o Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, no exercício de sua discricionariedade, fixe o percentual de dias remidos a ser perdido por Aldair José Ramalhos dos Santos, observando o limite estabelecido pelo artigo 127 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)